Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-65.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento e assentamento de pisos. Propositura destinada a obrigar a ré a devolver os valores pagos, arcar com os custos do refazimento da obra e indenizar danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço. Anulação da sentença que não se justifica. Procedência parcial da ação mantida pelos motivos indicados na sentença e no acórdão. Recurso improvido.